Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704713-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA BANDEIRA, JOSE DE OLIVEIRA MOTA, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, JOSE ERNESTO SOARES DA ROCHA, JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, MARTA MARILIA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA BANDEIRA, JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ ERNESTO SOARES DA ROCHA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO e MARTA MARÍLIA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença coletivo promovido pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu por bem aguardar o julgamento definitivo do AGI 0729987-05.2022.8.07.0000 para dar prosseguimento à execução e à expedição dos requisitórios. Informam os agravantes que utilizaram o índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária dos valores devidos pelo agravado no cumprimento de sentença coletivo, tendo o Distrito Federal ofertado impugnação, a qual foi acolhida, dando ensejo à interposição do AGI 0729987-05.2022.8.07.0000 pelos ora recorrentes. Alegam que referido agravo restou provido, motivo pelo qual solicitaram ao Juízo a quo o pagamento da parcela incontroversa, tendo aquela decidido aguardar o julgamento definitivo do supracitado recurso para só então dar continuidade ao procedimento de cumprimento de sentença. Defendem que a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor, viabiliza o pagamento na forma do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, não configurando a pretensão dos agravantes qualquer burla ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Citam o Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, que pacificou a matéria quanto à possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma. Salientam não ser necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, ainda que pendentes de julgamento recursos interpostos pelo executado, muito menos quando tais recursos sequer são dotados de efeito suspensivo. Sustentam que aguardar o trânsito em julgado do AGI 0729987-05.2022.8.07.0000 para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica em concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso por juiz incompetente. Tecem considerações a respeito da execução definitiva e da possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, o que configuraria uma espécie de caução. Defendem que a suspensão aplicada ao feito, em razão da existência de prejudicial externa, implica em afronta ao art. 921, I, do CPC e, na má aplicação do disposto no art. 313, V, alínea a, do CPC. Por fim, destacam a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar à magistrada de origem que dê prosseguimento regular à execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0729987-05.2022.8.07.0000, com a expedição imediata das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Juntam documentos (ID 43491525). Preparo regularmente recolhido (IDs 43491526/43491527). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, pretendem os agravantes, liminarmente, o prosseguimento do cumprimento de sentença com a consequente expedição dos requisitórios pelo valor total ou pelo valor incontroverso, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto naquele feito. A magistrada a quo, após o julgamento do AGI 0729987-05.2022.8.07.0000, assim decidiu: A decisão de ID 133661352 apreciou a impugnação apresentada e estabeleceu os critérios a serem usados pela Contadoria Judicial para a apuração do valor devido e eventual excesso de execução. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 140374247, sobre os quais se manifestaram as partes nos IDs 141350314 e 143073830. Os autores observaram que não foram incluídos nos cálculos o valor das custas iniciais adiantadas e os honorários advocatícios fixados na decisão de ID 133661352. O réu concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu a fixação de honorários de sucumbência. Ocorre que, simultaneamente e sem informar nestes autos, os autores interpuseram agravo de instrumento em face da decisão de ID 133661352 e, conforme Ofício no 611/8a TCÍVEL (ID 136426197), foi determinada a realização de cálculos com a utilização do IPCA-E a partir de 30/06/2009. Assim, a fim de evitar tumulto processual e atender a decisão proferida em instância superior, remetam-se os autos novamente à Contadoria Judicial para atualizar o valor devido conforme decisão ID 136426197, observando ainda as informações da peça dos autores de ID 141350314. Em seguida, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0729987-05.2022.8.07.0000. Eventual excesso de execução será fixado após referida decisão, pelos motivos expostos acima. Em complemento à decisão proferida, respondendo aos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, asseverou a magistrada, verbis: Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 143135143, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculos, em obediência à decisão proferida em sede de agravo de instrumento (autos no 0729987-05.2022.8.07.0000), e, posteriormente, a suspensão da tramitação, a fim de aguardar a decisão definitiva da instância superior. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 145011664). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que a decisão proferida padece de omissão, uma vez que a existência de parcela incontroversa possibilita, em seu entendimento, o prosseguimento do feito e a expedição dos requisitórios de pagamento. Sem razão, no entanto. Em que pese a alegação de existência de parcela incontroversa, é necessário observar que eventual decisão definitiva favorável em sede recursal poderá alterar significativamente o valor devido, modificando inclusive o tipo de requisitório a ser expedido - requisição de pequeno valor, caso prevaleça o valor indicado pelo réu; ou precatório, na hipótese de manutenção do valor indicado pelos autores, ainda que considerados os valores indicados a cada um. Dessa forma, expedir requisitório de pagamento neste momento processual equivale a fracionamento, expressamente vedado pelo artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Assim, resta evidenciado que não existe contradição, omissão ou erro na decisão, devendo a suspensão ser mantida até decisão final no recurso interposto. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão de ID 143135143. Mantenha-se a suspensão da tramitação. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, a princípio, aponta para a probabilidade do direito dos agravantes. Colhe-se, ainda, da decisão agravada que a magistrada a quo condicionou o prosseguimento da execução e a consequente expedição dos requisitórios ao julgamento definitivo do AGI 0729987-05.2022.8.07.0000, a despeito de a legislação processual não conferir efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinários interpostos pelo Distrito Federal naquela sede. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada de mérito para efeito de determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator